Tribunal: TJDFT
Processo: 0719112-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO. DIREITO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
1. É imprescindível assegurar às partes um amplo direito de defesa e argumentação, que possibilite a afirmação da pretensão de uma parte e a resistência oposta pela parte contrária, bem como o questionamento das decisões judiciais que se oponham aos seus legítimos interesses. Somente em face do abuso desses direitos é reconhecida a litigância de má-fé.
2. Ainda que a perícia seja revestida da maior credibilidade, o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo as partes tecer argumentação em sentido oposto, como parte do exercício do pleno contraditório e da mais ampla defesa, uma vez que a tese defensiva tem relevância jurídica, tendo as partes o legítimo direito de empreender os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se fundam as suas alegações, sem que isso, por si só, configure abuso. Excluída a litigância de má-fé.
3. Recurso conhecido e provido.